Tribunal: CARF
Processo: 11516.002457/2006-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.002457/2006-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.203 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2021
Recorrente
TRACTEBEL ENERGIA S. A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO.
DÉBITOS
VENCIDOS.
APLICABILIDADE
DA
MULTA DE MORA.
Sobre o débito vencido informado em DCOMP incidem encargos moratórios
previstos no art. 61 da Lei n' 9.430, de 1996. De acordo com a Instrução
Normativa SRF n° 460/2004, os créditos são valorados pela SELIC a partir da
entrega da DCOMP e sobre os débitos incidem acréscimos legais, na forma da
legislação de regência, até a data da entrega da DCOMP.
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE DO
INSTITUTO.
A compensação tributária, nos quais os débitos são extintos sob condição
resolutória de sua ulterior homologação, não equivale a pagamento, e portanto,
faltando um requisito previsto no art. 138 do CTN, não pode ser admitido o
instituto da denúncia espontânea na compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Acompanharam pelas conclusões os conselheiros Jeferson
Teodorovicz, Fredy Fredy José Gomes de Albuquerque, Lucas Lucas Issa Halah, Viviani
Aparecida Bacchmi e Neudson Cavalcante Albuquerque que consideram que a compensação
atrai o instituto da denúncia espontânea, preenchidos os requisitos do art. 138 do CTN, o que não
teria ocorrido no presente caso, uma vez que os débitos teriam sido confessados anteriormente
em DCTF e não pagos.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.002457/2006-69
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.203 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002457/2006-69

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah (suplente convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do acórdão 07-19.144, de 12 de março de
2010, da 3a Turma da DRJ/FNS que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade contra Despacho Decisório que homologou parcialmente as compensações
declaradas pela contribuinte.
A contribuinte encaminhou as DCOMPs n°s 04095.96534.281005.1.7.02-7365
(retificadora), 00030.78887.101105.1.3.02-1224 e 37898.90047.161105.1.3.02-6331 todas com
origem de crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002 no montante de R$
9.781.670,22.
A Autoridade Administrativa reconheceu crédito de saldo negativo no ano-
calendário de 2002 no montante de R$ 9.675.120,74, menor do que o apurado pela contribuinte e
informados na DCOMP (R$ 9.781.670,22), e dessa forma o crédito tributário reconhecido foi
insuficiente para homologação de todas as DCOMPs.
O reconhecimento parcial do direito creditório pleiteado foi decorrente da
confirmação de apenas parte das retenções em fonte informadas na DCOMP. A contribuinte
informou retenções de R$ 1.004.322,78 dos quais a autoridade administrativa confirmou apenas
R$ 897.722,90.
Além disso, a autoridade fiscal constatou que a contribuinte não considerou a
multa por atraso na compensação dos débitos declarados nas DCOMP n°s
04095.96534.281005.1.7.02-7365 e 00030.78887.101105.1.3.02-1224, uma vez que estavam
vencidos na data de transmissão daquelas DCOMPs.
Por ter baixado as DCOMPs para tratamento manual, a autoridade fiscal
providenciou a “atualização monetária dos débitos” declarados nas DCOMP n°s
04095.96534.281005.1.7.02-7365 e 00030.78887.101105.1.3.02-1224, desde a data de
vencimento dos débitos até a data da transmissão das referidas DCOMPs.
A DCOMP n° 04095.96534.281005.1.7.02-7365 foi integralmente homologada, a
DCOMP n° 00030.78887.101105.1.3.02-1224 foi parcialmente homologada e a DCOMP n°
37898.90047.161105.1.3.02-6331 não foi homologada.
Irresignada com o Despacho Decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade contestando a aplicação da multa moratória nos débitos declarados na DCOMPs
n°s 04095.96534.281005.1.7.02-7365 e 00030.78887.101105.1.3.02-1224.
Quanto as retenções em fonte não comprovadas, a contribuinte juntou
comprovantes de retenção das fontes pagadoras ITA Energética S/A (no montante de R$
93.499,88) e Companhia Energética Meridional (no montante de R$ 17.399,18).
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.203 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002457/2006-69

A DRJ considerou que as retenções não confirmadas pela autoridade
administrativa foram comprovadas pela contribuinte com a apresentação dos comprovantes de
rendimentos e reconheceu o crédito de saldo negativo pleiteado de IRPJ ano-calendário 2002 no
montante de R$ 9.781.670,22.
A DRJ manteve a imposição de multa moratória aos débitos vencidos na data de
transmissão das DCOMPs pelo fato do art. 61 da Lei n° 9.430/1996 prever a incidência de multa
de mora aos recolhimentos espontâneos mas efetuados com atraso.
Além disso, argumentou a DRJ, a Instrução Normativa n° 210/2002, em seu art.
28, caput, previa a incidência de acréscimos moratórios aos débitos até a data da entrega da
DCOMP, bem como a correção dos créditos mediante acréscimo de juros compensatórios.
Cientificada do acórdão a ora Recorrente apresentou recurso voluntário onde
defende que não cabe a incidência de multa moratória sobre os débitos vencidos na data de
transmissão da DCOMP e se esse não for o entendimento da Turma julgadora invoca a
ocorrência de denúncia espontânea.
Os argumentos de Recorrente serão detalhados e analisados no voto.
Requer ao final a produção de todos os meios em direito admitido para provar a
verdade dos fatos, com fundamento no art. 16 do Decreto n° 70.235/72, inclusive documental
superveniente e pericial e que seja dado provimento ao recurso voluntário.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, assim dele tomo conhecimento.
O saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002 informado nas DCOMPs de R$
9.781.670,22 foi reconhecido pela DRJ.
A autoridade fiscal constatou que a Recorrente não considerou a multa moratória
nos débitos declarados que estavam vencidos à época da transmissão das DCOMPs, tendo
imputado a multa moratória, decisão que foi mantida pela DRJ. Por isso o crédito reconhecido
foi insuficiente para a compensação integral dos débitos declarados.
A Recorrente, em suas razões recursais, levanta duas questões: i)a inaplicabilidade
da exigência da multa de mora dos débitos vencidos quando da apresentação da declaração de
compensação, e ii) a ocorrência da denúncia espontânea, por considerar que os débitos vencidos
foram liquidados na compensação, e dessa forma atraindo o disposto no art. 138 do CTN.
Da inaplicabilidade da exigência da multa de mora
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.203 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002457/2006-69

Alega a Recorrente a inaplicabilidade do disposto no art. 61 da Lei n°9.430/96
para a exigência da multa de mora em relação aos débitos vencidos na data de transmissão da
DCOMP.
Defende a Recorrente que a compensação promove o encontro de contas, e como
a Fazenda Pública já dispunha do crédito de pagamento a maior, a compensação deveria retroagir
à data da situação fática, ou seja, quando constituído o crédito pleiteado que teria ocorrido antes
do vencimento dos débitos, e dessa forma a multa de mora não deveria ser exigida.
Aduz que não cabe considerar que a data da compensação seja a da transmissão da
DCOMP, pois defende que tal documento tem caráter meramente declaratório.
No âmbito tributário, a compensação é uma das formas de extinção do crédito
tributário, prevista no inciso II do art. 156 do CTN, que atribuiu à lei ordinária a definição das
condições e garantias para autorização pela autoridade administrativa do seu processamento.
Tais condições e garantias estão delineadas no art. 74 da Lei n° 9.430/96.
Pela sistemática vigente à época da compensação aqui analisada (e ainda em
vigor), o sujeito passivo que apurar créditos em face da Secretaria da Receita Federal do Brasil
pode compensá-los com débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele órgão fazendário, mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de
declaração na qual devem constar informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos
débitos compensados, extinguindo-se esses últimos sob condição resolutória de ulterior
homologação.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão
§ 1oA compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (g.n)
§ 2oA compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Nos termos do art. 74 da Lei n° 9.430/96, a extinção (sob condição resolutória) do
crédito tributário ocorre com a formalização da DCOMP - Declaração de Compensação é que
ocorre a extinção, sob condição resolutória, do crédito tributário pela compensação.
Assim, forçoso reconhecer que, se na data da transmissão da DCOMP o débito
declarado na DCOMP já estiver vencido, sobre ele devem incidir os encargos moratórios
previstos em lei. Tais encargos estão atualmente previstos no art. 61 da Lei n' 9.430, de 1996:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.203 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002457/2006-69

§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento
A Recorrente alega que a Declaração de Compensação tem caráter meramente
declaratório.
Equivoca-se a Recorrente.
A Medida Provisória 135, de 30 de outubro de 2003, convertida na Lei n° 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, alterou o § 6° do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, passando a reconhecer
que a declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente
para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Assim, os débitos declarados em DCTF constituem-se em confissão de dívida e,
caso já vencidos, incidem sobre os mesmos a multa e os juros moratórios, a teor do art. 61 da Lei
n' 9.430/96.
Não se sustenta o argumento da Recorrente de que a data da compensação deve
ser a data da ocorrência dos fatos geradores. É que, como legalmente previsto, a compensação
deverá ser autorizada (homologada) pela autoridade administrativa, que toma ciência da
compensação pleiteada a partir do encaminhamento da declaração de compensação. A partir
desse momento os débitos declarados são extintos por condição resolutória de sua ulterior
homologação pela autoridade administrativa.
A autoridade administrativa tem prazo de 5 anos, a partir do encaminhamento da
declaração de compensação para homologá-la, findo os quais, sem nenhuma manifestação, a
compensação é considerada homologada tacitamente.
Vê-se, portanto, que a declaração de compensação não é mera declaração como
afirmou a Recorrente, pois os débitos nela declarados são considerados confissão de dívida,
independendo de lançamento de ofício para constituição do crédito tributário em caso de não
homologação da compensação.
Além disso, é a partir da data de entrega da declaração de compensação que se
inicia o prazo para que a autoridade administrativa analise a liquidez, certeza e suficiência do
crédito tributário para compensação dos débitos confessados.
Quanto ao disciplinamento da compensação, o § 14 do art. 74 da Lei n.o 9.430/96
confere competência à Secretaria da Receita Federal para fazê-lo. Dessa forma a data de
valoração dos débitos e créditos informados na declaração de compensação, nos termos da
Instrução Normativa SRF n° 460, de 17 de outubro de 2004, vigente à época do
encaminhamento das declarações de compensação, é a data da transmissão da declaração.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.203 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002457/2006-69

Não constato qualquer extrapolação de competência por parte da Secretaria da
Receita Federal ao definir as datas de valoração dos débitos e créditos informados na declaração
de compensação nas instruções normativas, tampouco antinomia destas com a lei. Eis que a
alterações nas instruções normativas decorreram de alterações legislativas na Lei n° 9.430/96,
mormente após a alteração do § 1o do art. 74 pela Medida Provisória n° 66, de 2002, que definiu
que a compensação seria efetuada mediante a entrega da DCOMP.
De acordo com a Instrução Normativa SRF n° 460/2004, os créditos seriam
valorados pela SELIC a partir da entrega da declaração de compensação e os débitos sofreriam a
incidência de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data da entrega da
Declaração de Compensação.
Art. 28. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão
valorados na forma prevista nos arts. 51 e 52 e os débitos sofrerão a incidência
de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data da entrega
da Declaração de Compensação. (grifei)
[...]
Art. 51. O crédito relativo a tributo ou contribuição administrados pela SRF,
passível de restituição, será restituído ou compensado com o acréscimo de juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(Selic) para títulos federais, acumulados mensalmente, e de juros de 1% (um por
cento) no mês em que:
I - a quantia for disponibilizada ao sujeito passivo;
II - houver a entrega da Declaração de Compensação;
[...]
Portanto, nos termos da legislação de regência, o crédito e os débitos informados
na declaração de compensação deverão ser valorados a partir da data da entrega do referido
documento, quando ocorre a extinção do crédito por condição resolutória de sua ulterior
homologação.
E assim, sobre os débitos indicados para compensação que, na data de transmissão
da DCOMP, já estavam vencidos, deverão incidir a multa de mora e os juros de mora calculados
com base na taxa Selic, como acertadamente decidiram a autoridade administrativa e a 1a
instância de julgamento..
Da ocorrência da denúncia espontânea
Subsidiariamente a Recorrente defende a aplicabilidade da denúncia espontânea a
teor do art. 138 do CTN, entendendo que não teria ocorrido atraso na quitação dos débitos, pois
os recursos financeiros, relativos ao crédito pleiteado, já teriam sido carreados à Fazenda Pública
anteriormente ao encaminhamento da declaração de compensação.
Há que se afastar esse entendimento da Recorrente, porque a
restituição/compensação pleiteados é levado ao conhecimento do FISCO para que este avalie a
existência, liquidez e certeza do crédito bem como se o quantum pleiteado é suficiente para a
compensação dos débitos apenas após o encaminhamento da declaração de compensação.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.203 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002457/2006-69

Então, é a partir da ciência do FISCO, na data da transmissão da compensação,
que a autoridade administrativa verifica o crédito e o débito informado na DCOMP. O crédito, se
reconhecido, é valorado a partir da transmissão da DCOMP e os débitos também igualmente
valorados, mas antes, considerando os eventuais acréscimos legais, se vencidos na data de
transmissão da DCOMP.
Portanto por esse argumento não cabe a aplicação da denúncia espontânea na
compensação aqui analisada.
Contudo, o Recorrente além do argumento acima alega também a compatibilidade
da compensação com o instituto da denúncia espontânea, aduzindo que a entrega da DCOMP,
realizada antes de qualquer ação fiscal extingue o débito por meio da compensação e por isso a
multa de mora não deveria ser exigida, nos termos do art. 138 do CTN.
A matéria é objeto de ampla discussão e ainda está em amadurecimento neste CARF,
sendo que tem prevalecido na CSRF, algumas vezes por voto de qualidade, o entendimento que a
denúncia espontânea não se aplica na compensação tributária.
Este Relator havia anteriormente manifestado a possibilidade de denúncia
espontânea em compensação no acórdão 1003-001.435 de 05 de março de 2020 na 3a Turma
Extraordinária. A situação era diferente do presente caso porque naquele processo o crédito era
relativo a recolhimento indevido ou a maior de CSLL, a contribuinte não tinha encaminhado
DCTF ante da transmissão da DCOMP, não tendo ocorrido a constituição do crédito tributário
até então e o débito foi confessado na DCOMP com o acréscimo de juros moratório, não sendo
aplicável o entendimento da Súmula 360 do STJ.
Contudo, decisões recentes da CSRF concluíram pela impossibilidade de aplicação da
denúncia espontânea na compensação tributária, conforme ementas dos julgados abaixo
colacionadas:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2003
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART. 138 DO CTN. COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
O instituto da compensação, para efeitos de denúncia espontânea, não pode ser
equiparado a pagamento, eis que ainda depende de posterior homologação, não
se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa de mora por
adimplemento efetuado a destempo. (Acórdão 9101-004.648 , de 16 de janeiro de 2020,
da 1a Turma da CSRF, decisão por maioria de voto)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.203 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002457/2006-69

moratória decorrente pelo adimplemento a destempo. Neste sentido, a Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento segundo o qual é
incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138
do CTN aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa
hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória
da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não
pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos
encargos moratórios. Precedentes; AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS,
Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018; AgInt no REsp no
1798582/PR (08/06/2020) (Acórdão 9101-005.422, de 7 de abril de 2020, da 1a Turma da
CSRF, decisão por voto de qualidade).
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 28/02/2009
MULTA DE MORA. DÉBITO. PAGAMENTO A DESTEMPO. DCOMP.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
O pagamento de débito fiscal declarado na respectiva DCTF, mediante a transmissão
da Declaração de Compensação (Dcomp), em data posterior à do seu respectivo
vencimento, não configura denúncia espontânea, incidindo multa de mora sobre o
débito compensado a destempo.
DÉBITO
DECLARADO.
EXTINÇÃO.
DCOMP.
TRANSMISSÃO.
DATA
POSTERIOR. VENCIMENTO. EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
Por força no disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, com redação dada pela Portaria MF no 152/2016, aplica-se
ao presente caso a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp no
1.149.022 - SP, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou
dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, que
decidiu que a extinção de débito tributário regularmente declarado em DCTF,
mediante a transmissão de Dcomp transmitida em data posterior às dos vencimentos
dos seus respectivos vencimentos, não caracteriza denúncia espontânea. (Acórdão 9303-
010.569 , de 11 de agosto de 2020, da 3a Turma da CSRF, decisão por voto de qualidade)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação
tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se
aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente pelo
adimplemento a destempo. Neste sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal
de Justiça pacificou entendimento segundo o qual é incabível a aplicação do
benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de
compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito
estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a
qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo,
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.203 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002457/2006-69

por consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedente: AgInt nos
EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018.
(Acórdão 9101-005.130, de 5 de outubro de 2020, da 1a Turma da CSRF, decisão por voto de
qualidade)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa
moratória decorrente do adimplemento a destempo. (Acórdão 9101-005.264, de 2 de
dezembro de 2020, da 1a Turma da CSRF, decisão por voto de qualidade).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
MULTA DE MORA.
Para caracterizar a denúncia espontânea o art. 138 do CTN exige a extinção do
crédito tributário por meio de seu pagamento integral. Pagamento e
compensação são formas distintas de extinção do crédito tributário. Não se
afasta a exigência da multa de mora quando a extinção do crédito tributário
confessado é efetuada por meio de declaração de compensação. (Acórdão 9303-
011.032, de 8 de dezembro de 2020, da 3a Turma da CSRF, decisão por voto de qualidade).
Considerando que o entendimento da CSRF parece caminhar no sentido de
inaplicabilidade da denúncia espontânea na compensação tributária, curvo-me a esse
entendimento. E para fundamentar minha decisão, peço vênia para transcrever o voto condutor
do Acórdão 9101-005.264, de 02 de dezembro de 2020, da Ilustre Conselheira Viviane Vidal
Wagner:
Conselheira Viviane Vidal Wagner, Relatora
Conhecimento
Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas
turmas, julgar recurso especial interposto contra decisão que der à
legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra
câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, nos termos
do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF n° 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015).
O recurso especial da PGFN foi admitido pelo despacho do Presidente da
Câmara recorrida e sua admissibilidade não foi questionada pelo
contribuinte.
Destaca-se o seguinte trecho do despacho de admissibilidade:
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.203 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002457/2006-69

Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a
mesma incidência tributária e à luz das mesmas normas jurídicas,
chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que caracteriza-se a
quitação, que dá ensejo à denúncia espontânea, nos casos de
compensação declarada até a apresentação da correspondente
declaração retificadora, os acórdãos paradigmas apontados
(Acórdãos n°s 1803-001.072, de 2011, e 3301-001.282, de 2012)
decidiram, de modo diametralmente oposto, que é inaplicável a
denúncia espontânea quando o contribuinte apresenta pedido de
compensação, ao invés de efetuar o concomitante pagamento do
débito (primeiro acórdão paradigma) e que, dentre as
modalidades de extinção do crédito tributário, o legislador elegeu
apenas o pagamento, no caso de denúncia espontânea (segundo
acórdão paradigma).
Considera-se, assim, restar claramente demonstrada a divergência
jurisprudencial entre os julgados confrontados.
Presentes os pressupostos recursais, adoto as razões do despacho de
admissibilidade para conhecer do recurso especial interposto no presente
caso.
Mérito
A divergência, pois, cinge-se à possibilidade ou não de se considerar a
compensação de débitos como apta a configurar a denúncia espontânea
prevista no art. 138 do CTN.
Sobre o tema da denúncia espontânea, há de se considerar, de início, o
julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ sob o rito
dos recursos representativos de controvérsia repetitiva, previsto no art.
543-C da Lei n° 5.869/73, Código de Processo Civil então vigente.
Quando do julgamento do REsp n° 1.149.022/SP a matéria foi objeto de
decisão, conforme respectivo acórdão, publicado em 24/06/2010 com a
seguinte ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C,
DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. TRIBUTOS SUJEITOS
A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO
PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA
DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA
MORATÓRIA. CABIMENTO.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.203 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002457/2006-69

1, A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o
contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário
(sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do
respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento
da Administração Tributária),
noticiando a
existência de diferença a maior, cuja quitação se dá
concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a
conseqüente exclusão da multa moratória, nos casos de tributos
sujeitos
a
lançamento
por
homologação
declarados
pelo
contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento
do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção
submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS,
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que “a declaração do contribuinte elide a necessidade da
constituição formal do crédito, podendo este ser imediatamente
inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível, independentemente
de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte” (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira,
Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor
declarado a menor (integralmente recolhido), elide a necessidade
de o Fisco constituir o crédito tributário atinente à parte não
declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso
especial na origem (fls. 127/138): “No caso dos autos, a impetrante
em 1996 apurou diferenças de recolhimento do Imposto de Renda
Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base 1995
e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora,
pretende ver reconhecida a denúncia espontânea em razão do
recolhimento do tributo em atraso, antes da ocorrência de qualquer
procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a declaração prévia
e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia
espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do Código
Tributário Nacional.”
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo
em vista a configuração da denúncia espontânea na hipótese sub
examine.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.203 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002457/2006-69

7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no
instituto da denúncia espontânea exclui as penalidades
pecuniárias, ou seja, as multas de caráter eminentemente
punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes
da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (grifou-se)
Nos termos dessa decisão judicial repetitiva, uma vez caracterizado o
instituto da denúncia espontânea, devem ser excluídas as multas
pecuniárias, entre as quais se encontra a multa de mora.
Tal entendimento, contudo, não deve prevalecer no caso sob julgamento,
uma vez que os presentes autos trazem justamente a peculiaridade de se
considerar que a compensação possa ser equivalente ao pagamento, o que
não foi enfrentado naquele repetitivo do STJ.
Veja-se que, para fins de caracterização da denúncia espontânea, todo o
racional da decisão acima reproduzida pauta-se na quitação, ou seja, no
pagamento integral do tributo, como se destacou alhures.
Assim, não se aplica ao presente julgamento a regra do art. 62 do Anexo
II do RICARF, uma vez que, quanto ao fundamento do crédito tributário
em discussão inexiste "decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal
ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos
termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de 2015 -Código de Processo Civil, na
forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela
Portaria MF n° 152, de 2016) " (§1°, II, b do art. 62 do Anexo II do
RICARF/2015).
Tendo em vista que não se aplica ao caso o entendimento firmado em
sede de recurso repetitivo pelo STJ e, em razão do efeito devolutivo do
recurso especial, a partir de sua admissibilidade, o colegiado é livre para
fundamentar a decisão.
Por compreender que compensação e pagamento constituem duas
modalidades distintas de extinção do crédito tributário, entende-se que
não cabe estender o beneficio da denúncia espontânea à compensação,
pois o art. 138 do CTN se refere tão-somente a pagamento.
Esse também é o entendimento da 1a Seção do STJ, o qual tem sido
adotado por parte dos membros deste colegiado, como se viu em recentes
decisões desta ‘1a Turma da CSRF.
De início, cumpre citar o Acórdão n° 9101-004.078, julgado na sessão de
13 de março de 2019, que trouxe a seguinte ementa:
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.203 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002457/2006-69

Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN,
a compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não
equivale a pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o
afastamento da multa moratória decorrente pelo adimplemento a
destempo.
Naquela ocasião, o i. relator Conselheiro Demetrius Nichele Macei, após
observar que a questão da equiparação da compensação a pagamento,
para fins de denúncia espontânea -art. 138, do CTN, não era pacífico no
E. Superior Tribunal de Justiça, inexistindo, até o momento,
posicionamento em sede de recurso repetitivo (art. 1036, do CPC) no
âmbito daquele Tribunal Superior, consignou que:
Havendo, portanto, precedentes em ambos os sentidos, estaria este
Colegiado livre para decidir em um ou outro sentido conforme a
livre convicção de cada julgador.
Contudo, a partir da decisão acima transcrita - Resp 1.657.437/RS,
o tema subiu, através de Embargos de Divergência, para
julgamento por parte da 1a Seção do STJ, a qual tem a incumbência
de uniformizar os julgamentos exarados pelas 1a e 2a Turmas do
STJ, competentes para julgamento naquele Tribunal em matéria
tributária.
Veja-se decisão da C. 1a Seção do E. STJ, exarada em
setembro/2018:
AgInt nos EDcl nos Embargos de Divergência em REsp. n°
1.657.437/RS (2017/00461010)
Relator: Ministro GURGEL DE FARIA Órgão Julgador:
PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ Data do Julgamento: 12/09/2018
Data da Publicação: DJe 17/10/2018
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
CONDIÇÃO
RESOLUTORIA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. REQUISITOS.
INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
consolidou-se no sentido de que é incabível a aplicação do
benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN,
aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa
hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição
resolutoria da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra,
implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedentes.
2.
Agravo interno desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e
discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por
unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.203 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002457/2006-69

voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Francisco Falcão,
Herman Benjamin, Og Fernandes, Benedito Gonçalves, Assusete
Magalhães, Sérgio Kukina e Regina Helena Costa votaram com o
Sr. Ministro Relator. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho. A decisão acima transitou em julgado
em 14.12.2018. Desta forma, seguindo a decisão da 1a Seção do E.
STJ, que difere a situação de pagamento e compensação para fins
de reconhecimento da denúncia espontânea, mantenho a incidência
legal da multa de mora no caso concreto, não reconhecendo a
ocorrência da denúncia espontânea. (grifou-se)
No mesmo sentido foi julgado o Acórdão n° 9101-004.670, de 16 de
janeiro de 2020, de minha relatoria, que adotou o mesmo entendimento,
conforme abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-
calendário: 2004
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN,
a compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não
equivale a pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o
afastamento da multa moratória decorrente do adimplemento a
destempo.
A maioria do colegiado, contudo, neste caso, acompanhou a relatora
pelas conclusões, pois compreendeu que a extinção do débito confessado
na declaração de compensação fora a destempo. Ou seja,
independentemente da quitação ter-se dado por meio de pagamento ou
compensação, ela teria ocorrido fora do prazo, devendo, de toda a sorte,
incidir eventuais encargos sobre o valor devido, fato que se repete no
caso ora em julgamento. Naquela hipótese, considerou a maioria que não
se aplica a denúncia espontânea para fins de afastamento de encargos de
natureza moratória.
No presente caso, apresentam-se se os seguintes fatos, bem resumidos no
relatório da decisão recorrida:
Trata o processo de declarações de compensação número
40784.81768. 301014. 1.3.033370, em que foi pleiteado crédito de
saldo negativo de CSLL do ano calendário 2013, para compensar
débitos ali declarados.
Conforme Despacho Decisório emitido pela DERAT da 8a RF, em
09/03/2015, à fl. 27, a autoridade fiscal homologou parcialmente a
compensação, com b ase nas seguintes informações. Somatório das
parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 75.110.797,37.
CSLL devida: R$ 35.724.360,75. Valor do saldo negativo
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.203 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002457/2006-69

disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ ) (CSLL devida) limitado ao menor valor entre
saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este
cálculo resultar negativo, o valor será zero. Valor do saldo negativo
disponível: R$ 39.386.436, 62.
No "Detalhamento da Compensação", às fls. 154/155 do processo
de controle do crédito n° 10880.953940/201401, apensado ao
presente, o contribuinte apresentou os seguintes Per/Dcomps
utilizando o mesmo crédito de saldo negativo de CSLL do ano
calendário
2013:
35307.26484.091014.1.7.031659,
39128.50146.091014.1.7.039796,
18582.21671.091014.1.7.032049, 17356.97229.211014.1.3.035400
e 40784.81768.301014.1.3.033370. A declaração de compensação
n° 17356.97229.211014.1.3.035400, com débitos de códigos 2362
e 2484, ambas do período 08/2014 e vencimento em 30/09/2014,
foi transmitida em 21/10/2014, ou seja, com atra so. A
intempestividade gerou cobrança de multa e juros, que foram
levados em conta no cálculo de compensação.
Como visto, evidentemente, trata-se de compensação de débitos em
atraso, inexistindo o pagamento integral apto a atrair o instituto da
denúncia espontânea, como bem definido pela Primeira Seção do STJ e
confirmado no recente julgamento do Agravo Interno (AgInt) no REsp
1798582 / PR, conforme abaixo transcrito:
Ementa
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE
OFENSA AO ART. 1.022 DO CÓDIGO FUX. SÚMULA
284/STF.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
INAPLICABILIDADE
DA
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. AGRAVO INTERNO
DA EMPRESA NÃO PROVIDO. 1. As razões do Apelo Nobre
indicam genericamente ofensa ao art. 1.022 do Código Fux, sem
apontar, de forma clara e objetiva, em que consiste o suposto vício
do acórdão recorrido e sem demonstrar a sua importância para o
deslinde da causa. Não é suficiente, para tanto, a mera afirmação
genérica da necessidade de análise, pelo julgado, de determinados
dispositivos legais. Incidência da Súmula 284 do STF. 2. A
Primeira Seção pacificou entendimento segundo o qual é
incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea
previsto no art. 138 do CTN aos casos de compensação
tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do
débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua
homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o
não
pagamento
do
crédito
tributário,
havendo,
por
consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedente:
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-005.203 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002457/2006-69

AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. GURGEL DE
FARIA, DJe 17.10.2018. 3. Agravo Interno da Empresa não
provido. (grifou-se)
Assim, deve ser reformada a decisão recorrida para afastar a denúncia
espontânea por ela reconhecida.
Conclusão
Em face do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso
especial da PGFN.
Por fim, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça confirmou
posicionamento unânime em favor do entendimento aqui defendido. Neste sentido é a
manifestação invocada no voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho ao apreciar, na Primeira
Turma da Primeira Seção, o Agravo Interno no Recurso Especial no 1798582 – PR:
Referido julgado, proferido em 08 de junho de 2020, está assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA AO ART.
1.022
DO
CÓDIGO
FUX.
SÚMULA
284/STF.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. AGRAVO INTERNO DA
EMPRESA NÃO PROVIDO.
1. As razões do Apelo Nobre indicam genericamente ofensa ao art. 1.022 do
Código Fux, sem apontar, de forma clara e objetiva, em que consiste o suposto
vício do acórdão recorrido e sem demonstrar a sua importância para o deslinde
da causa. Não é suficiente, para tanto, a mera afirmação genérica da necessidade
de análise, pelo julgado, de determinados dispositivos legais. Incidência da
Súmula 284 do STF.
2. A Primeira Seção pacificou entendimento segundo o qual é incabível a
aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN aos
casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção
do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação
pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito
tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios.
Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. GURGEL DE
FARIA, DJe 17.10.2018. (g.n)
3. Agravo Interno da Empresa não provido.
O acórdão acima evidencia o entendimento unânime dos Ministros da Primeira
Turma do Superior Tribunal de Justiça (Ministros Napoleão Nunes Maia Filho, Benedito
Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria), em decisão proferida em
08/06/2020 (AgInt no REsp no 1798582/PR), e o entendimento unânime dos atuais Ministros da
Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (Ministros Francisco Falcão, Herman Benjamin,
Og Fernandes, Mauro Campbell Marques e Assusete Magalhães), em decisão proferida em
23/05/2019 (AgInt no REsp. no 1.720.601/CE)
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-005.203 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002457/2006-69

Portanto, considerando a recente confirmação no âmbito da 1a Turma do STJ, por
unanimidade de votos, no AgInt no REsp no 1798582/PR, em 08/06/2020, no sentido de que
pagamento e compensação não se equivalem para fins de aplicação da denúncia espontânea de
que trata o art. 138 do CTN - confirmando o entendimento também unânime da 2a Turma da STJ
(AgInt no REsp. no 1.720.601/CE em 23/05/2019), e assim de tese já firmada, de forma unânime,
entre todos os membros da 1a Seção do STJ, bem como pelas mais recentes decisões da CSRF,
curvo-me ao entendimento de que a denúncia espontânea não se aplica na compensação.
Quanto ao pedido para apresentação de prova documental superveniente, há que
ser indeferido, pois não se verificam nos autos nenhuma das situações, elencadas no § 4o do art.
16 do Decreto 70.235/72 que configurem a possibilidade de apresentação superveniente de
provas.
Da mesma forma o pedido de prova pericial é indeferido pelo fato da Recorrente
não apresentar os motivos que justifiquem o pedido, bem como não formulou os quesitos,
conforme exigência estampada no inciso IV do art. 16 do Decreto 70.235/72, além da questão
discutida nos autos ser de natureza jurídica.
Decisão
Por todo o acima exposto voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Há que se consignar que os conselheiros Jeferson Teodorovicz, Fredy Fredy José
Gomes de Albuquerque, Lucas Lucas Issa Halah, Viviani Aparecida Bacchmi e Neudson
Cavalcante Albuquerque consideram que a compensação atrai o instituto da denúncia
espontânea, preenchidos os requisitos do art. 138 do CTN, que não teria ocorrido no presente
caso, uma vez que os débitos teriam sido confessados anteriormente em DCTF e não pagos, pelo
que acompanharam o voto pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 169
DF CARF MF
Original